Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723110-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham-me conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora